Tribunal: STF
Processo: RE 118342
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-12-12
Data de publicação: 1997-12-12

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. 2. Precatório. 3. Valor
expresso em OTNs. 4. Os ofícios requisitórios devem expressar
valores fixos, para efeito de pagamento, em moeda corrente. 5. Nada
impede, entretanto, que, feito o cálculo na moeda em curso,
verifique-se a correspondência do montante apurado em OTNs. Na
Representação n.º 1238 - SP, o STF afirmou que "a atualização dos
precatórios, fixados em cruzeiros, com a conversão em ORTN, não
importa em inconstitucionalidade, pois  não ofende o art. 117 da CF.
Nela incidiria, se não se obedecesse à indicação em cruzeiros, moeda
legal. 6. Da conta homologada não resulta contrariedade, na espécie,
à Constituição. 7. Recurso extraordinário não conhecido.